Tribunal: TJES
Processo: 5000439-77.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000439-77.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JAKSON RODRIGUES
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PARTE NÃO TINHA CIÊNCIA QUE O ATRASO MANTERIA A NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO NOME DO RECORRIDO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS MINORADOS AO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3739569).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o débito apontado é regular;
c)
que o pagamento foi intempestivo, havendo a quebra do acordo celebrado;
d)
que a recorrente comprovou nos autos os termos do acordo firmado entre as partes;
e)
que desimcumbiu-se de seu ônus probatório;
f)
que o pagamento foi feito com 5 dias de atraso;
g)
que a recorrida tinha plena ciência das cláusulas a que se obrigava;
h)
que não houve ato ilícito;
i)
que está em seu exercício regular de direito;
j)
que não há comprovação do nexo causal;
k)
que inexiste defeito na prestação dos serviços;
l)
que inexiste dano moral a ser indenizado;
m)
que o
quantum
indenizatório deve ser minorado;
n)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícita a cobrança realizada pela recorrente e a inclusão do nome do recorrido no rol de inadimplentes, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, em razão da recorrente não comprovar efetivamente a existência do aceite do acordo por parte da recorrida, o que permitiria afirmar que houve a perda da tempestividade do pagamento sob a ciência do cliente quanto a estes termos.

Isso porque a recorrente não juntou aos autos a documentação necessária para comprovar suas alegações, especialmente o contrato de acordo entre as partes, negativando o nome (ID. 3739535) da recorrida de forma indevida.

Em que pese o alegado pela parte recorrente, entendo que a esta não se desimcumbiu do ônus de comprovar os termos do acordo firmado entre as partes, haja vista ter trazido apenas a captura de tela extraída de seu sistema.

Como bem apontado pelo Juízo
a quo
, a juntada de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, inviabilizam sua utilização como meio exclusivo de provas, quando o certo era a apresentação dos termos do acordo por escrito ou gravado, comprovando o aceite da parte recorrida que, de posse dos elementos fáticos e informativos acerca do acordo entabulado, daria sua anuência ao estabelecido.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inadimplência da dívida mesmo após seu pagamento, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Nessa esteira, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, eis que restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)